Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-23.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801991-23.2019.8.14.0009

APELANTE: JOSE IVO DA SILVA PEREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DA COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0801991-23.2019.8.14.0009

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
JOSE IVO DA SILVA PEREIRA

APELADO:
MANOEL DA COSTA BORGES

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Manoel da Costa Borges em face de José Ivo da Silva Pereira, com o objetivo de regularizar a transferência da propriedade de um veículo automotor e isentar o autor das responsabilidades decorrentes do bem, após venda verbal realizada em 03 de agosto de 2015. O autor alegou que, embora tenha entregue o DUT assinado ao comprador, não comunicou a transação ao DETRAN/PA, o que resultou na incidência de multas e encargos em seu nome. A sentença reconheceu a alienação do veículo e determinou a transferência para o nome do réu, estabelecendo responsabilidade solidária entre as partes até a comunicação formal da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se José Ivo da Silva Pereira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando a alegação de que não foi o comprador do veículo, mas apenas intermediador do negócio realizado por seu irmão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração firmada por José Ivo da Silva Pereira e seu depoimento em audiência confirmam sua condição de adquirente direto do veículo, contrariando sua alegação de mera intermediação.

O art. 123, §1º, do CTB, impõe ao comprador a obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias após a transação.

O art. 134 do CTB estabelece que, enquanto não houver comunicação formal da venda ao DETRAN, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades incidentes.

Jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reforça o entendimento de que a responsabilidade pela regularização da transferência recai sobre o comprador do veículo, sendo insuficiente a simples entrega do DUT como medida liberatória da obrigação do alienante.

Restando comprovada a condição de adquirente direto, José Ivo da Silva Pereira é parte legítima para responder pela regularização e encargos incidentes sobre o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa que adquire veículo automotor, ainda que mediante contrato verbal, tem legitimidade passiva para responder por demanda que visa a regularização da transferência de titularidade.

O comprador do veículo responde pela obrigação de efetivar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente no prazo legal.

Enquanto não houver comunicação formal da venda ao DETRAN, subsiste a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1º, e 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008848-78.2007.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.10.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1365669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Jose Ivo da Silva Pereira, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel da Costa Borges, que teve como objeto principal a regularização da transferência da propriedade de um veículo automotor e a isenção do autor quanto às responsabilidades decorrentes do bem, após venda verbal ocorrida em 03 de agosto de 2015.

Na origem, narra o autor que, confiando na relação pessoal com o réu, vendeu-lhe o veículo Fiat/Palio por R$ 5.000,00, entregando-lhe o Documento Único de Transferência (DUT) assinado. Contudo, por desconhecimento, não comunicou a transferência ao DETRAN/PA, motivo pelo qual passou a ser responsabilizado por multas e outros encargos relativos ao veículo.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo que a propriedade do veículo não mais pertencia ao autor desde 03 de agosto de 2015, determinando a transferência para o nome do réu, com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo responsabilidade solidária entre vendedor e comprador pelas penalidades incidentes até a comunicação formal da transferência.

Inconformado, o recorrente sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou da transação como parte contratante, tampouco se beneficiou da posse ou usufruto do veículo. Alega que apenas acompanhou o irmão na ocasião do negócio, o qual seria o verdadeiro adquirente do bem, e que inexiste qualquer vínculo jurídico que o conecte à venda.

Aponta, ainda, ausência de provas nos autos que demonstrem sua efetiva participação no negócio jurídico celebrado. Requer, com base no artigo 485, VI, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ad causam, trazendo à baila jurisprudência que reconhece a ilegitimidade de intermediários ou terceiros alheios à relação negocial.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente e extinguindo o feito sem julgamento do mérito; e a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDEP.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 23255816.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca d
a análise da legitimidade passiva do apelante, José Ivo Silva Pereira, para figurar no polo passivo da ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta por Manoel da Costa Borges, cujo objeto é a regularização da transferência de propriedade de veículo automotor.

Segundo consta dos autos, o recorrido celebrou com o recorrente contrato verbal de compra e venda referente ao veículo FIAT/PALIO, ano 1998/1999, placa JVB2620, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com entrega do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado. Não obstante, transcorridos anos desde a transação, o bem permaneceu registrado em nome do recorrido, que passou a sofrer prejuízos decorrentes de infrações cometidas por terceiros.

O Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando não ter sido o adquirente do bem, mas apenas um intermediador da negociação realizada por seu irmão. Alega, assim, que a responsabilidade pela regularização da propriedade do automóvel não lhe compete, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Consta dos autos declaração firmada pelo próprio José Ivo Silva Pereira, reconhecendo sua condição de comprador direto do bem (Id. 23255743). Ademais, seu depoimento pessoal colhido em audiência reforça a sua participação direta na celebração do negócio jurídico. Conforme registrado nas contrarrazões, o próprio recorrente informou que estava acompanhado de seu irmão no momento da aquisição, mas que ele próprio foi quem realizou a transação e assinou documento reconhecido em cartório.

A legislação reconhece que o adquirente do bem móvel responde pela obrigação de promover, no prazo de 30 dias, a transferência de titularidade perante o órgão de trânsito, conforme estabelece o art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97):

Art. 123. (...)

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Ressalta-se que, em Termo de Declaração firmado perante a Defensoria Pública do Estado, consta:

“I - Informa o Sr. MANOEL DA COSTA BORGES que era o proprietário do automóvel FIAT/PALIO, Placa JVB2620, Chassi 8AP178234W4090638, Cor Vermelha, Ano 1998/1999,
o qual foi vendido para JOSÉ IVO SILVA PEREIRA
, em 03 de Agosto de 2015, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais;

(...)”

Nesta direção, merece destaque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CABE AO COMPRADOR EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO DETRAN-PA QUE EFETIVE DE OFÍCIO ESSA MUDANÇA, HAJA VISTA NÃO FIGURAR COMO PARTE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Como antes relatado, o apelante pretende que a sentença seja reformada, a fim de que o DETRAN-PA realize, de ofício, a transferência do registro do veículo para o nome da apelada.2. Acontece que esse pleito não comporta provimento, isso porque, o DETRAN-PA não é parte do processo. Assim, impor-lhe essa obrigação violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Registre-se ainda que, cabe ao comprador promover a transferência de titularidade do veículo e ao vendedor a comunicação da venda, nos termos dos artigos 123, I, §1° e 134 do CTB.4. Ademais, uma vez realizada a comunicação da venda do automóvel promovido pelo apelante, este encontra-se isento de qualquer responsabilidade sobre o bem
.5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0008848-78.2007.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. BOA-FÉ PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA EXTEMPORANEIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. FATO GERADOR POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO AFASTADA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM STJ. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 7. O Estado do Tocantins interpôs Recurso Especial com fulcro no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, aduzindo ofensa aos artigos
123
, §1º, do
CTB
, e 142, parágrafo único, do CTN, e dissídio jurisprudencial, pugnando pelo afastamento de sua condenação em danos morais, haja vista que a responsabilidade pela transferência de propriedade de automóvel é do comprador, e não do Detran (fls. 141-153, e-STJ). 8. A irresignação, contudo, não merece prosperar. 9
.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal solidariedade, todavia, não incide extensivamente ao débito do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade
. 10. O Tribunal de origem consignou que o recorrido comprovou a alienação do seu veículo ao Detran em 30.10.2006, sendo, dessarte, indevida a cobrança de IPVA referente aos anos de 2009 e 2010.
11.

Ademais, o art.
123
, §1º, do
CTB
estipula prazo para que o proprietário providencie a expedição de novo CRV, fato que está incontroverso nos autos (fls. 112-113, e-STJ)
. 12. O entendimento jurídico adotado, assim, encontra respaldo na jurisprudência sólida do STJ, inclusive com a edição da Súmula 585: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro -
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Adota-se o óbice da Súmula 83/STJ. 13. Ademais, afastar a existência dos danos morais demanda revisão do conjunto probatório dos autos, impossível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 14. Outrossim, inviável a apreciação do alegado dissídio jurisprudencial quando ausente a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e que mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal. A parte trouxe ementas de dois julgados do STJ e um trecho do voto de um deles, apenas (fls. 150-152, e-STJ). 15. Agravo Interno provido para não conhecer do Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1365669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
(grifo nosso)

Dessa forma, demonstrada a legitimidade passiva do apelante, que foi o efetivo adquirente do bem e assumiu a responsabilidade pela regularização da transferência, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se
integralmente a sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025